Tribunal: TJMT
Processo: 1014336-69.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014336-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE PAZ DE OLIVEIRA - CPF: 499.066.901-00 (RECORRENTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO
NÃO PROVIDO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
. CONTRATO IMPUGNADO. POSSÍVEL FRAUDE. TEMA 1061 STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
AGRAVO INTERNO PR
EJUDICADO
.

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado mantendo a sentença de improcedência.

Imprescindibilidade de realização da prova pericial no contrato colacionado aos autos pela instituição financeira, a fim de atestar a falsidade ou não da firma posta no aludido documento.

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (
arts
. 6º, 369 e 429, II, do CPC).
STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

Agravo interno p
rejudicado
.

R E L A T Ó R I O

DISPESADO O RELATÓRIO.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de agravo interno interposto
pela parte autora
contra decisão monocrática que havia negado provimento ao recurso inominado mantendo a sentença
de improcedência.

Na origem, a autora sustenta que foi
com a negativação de seus dados por débito no valor de R$ 246,54 (duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), afirma que não contratou serviço junto a reclamada, razão pela qual postulou pela declaração de inexistência do débito e compensação por danos morais.

A instituição financeira, a fim de comprovar a relação jurídica entre as partes e a regularidade dos descontos, apresentou documentos que supostamente comprovam a relação jurídica entre as partes, dentre eles contrato assinado.

Ocorre que, como bem destacado pela agravante em seu agravo interno, os documentos apresentam inconsistências graves, o que afastam a sua presunção de legitimidade.

As inconsistências consistem em dados divergentes
no que se refere a genitora do autor. Em seu documento pessoal consta como genitora a senhora “AURELINA CARDOZO DE OLIVEIRA”, entretanto, no contrato juntado consta “AURELINA CARDOSO DE ALMEIDA”.

Não bastasse, o autor informou que desde janeiro/1989 perdeu a visão dos dois olhos, o que o impede de apor assinatura em documentos, conforme comprovou pelo laudo médico apresentado nos autos, bem como pelos documentos apresentados na inicial em que constam a assinatura por
impressão datiloscópica
, vejamos:

Por sua vez, a instituição financeira apresentou contrato de empréstimo consignado, supostamente assinado pelo autor e datado de 25.1.2017, vejamos:

Ora, pelos fatos já expostos acima, resta duvidosa a assinatura constante no contrato, o que evidencia a ocorrência de fraude na contratação.

Ademais, necessário frisar que o contrato foi assinado na cidade de
Goiânia/GO
, local em que
o
autor, idos
o
, não possui qualquer vínculo, mormente porque comprovou que reside na cidade de
Cocalinho
/MT.

Deste modo, a questão posta sob julgamento, necessita da realização de prova pericial. Analisando detidamente o contrato apresentado e as argumentações d
o
consumidor, que insiste na ocorrência de fraude, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma posta no aludido documento.

Ademais, registro que a olho nu não é possível atribuir juízo de certeza quando a veracidade das assinaturas contestadas, mormente porque há inúmeras divergências nos dados pessoais constantes no contrato apresentado, o que indica a possibilidade de fraude.

Com efeito, cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, decidiu sobre o assunto em questão em sede de recurso repetitivo, fixando o tema 1061 nos seguintes termos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (
arts
. 6º, 369 e 429, II, do CPC). STJ. 2ª Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720)

No caso em questão não se cuida de inversão do ônus probatório do art. 6º, VIII, do CDC. A solução acima exposta é baseada na regra expressa do art. 429, II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica.

Deste modo, considerando a insistente impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte da consumidora, caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta no aludido documento, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95:
"extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Registre-se que a incompetência
absoluta
pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante inteligência do art. 64, § 1.º, do CPC, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ESCRITO FIXANDO A VERBA EM PERCENTUAL SOBRE O
RESULTADO FINAL
DA DEMANDA. RENÚNCIA DO MANDATO DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC, FACE Á
COMPLEXIDADE
DACAUSA. Necessitando-se de perícia para valorar os serviços advocatícios prestados, o Juizado Especial é incompetente, ante à
complexidade
da causa.
A
extinção
do feito sem julgamento de mérito com base no art. 51, II da Lei 9.099/95 se impõe.
Matéria
de
ordem

pública
, cognoscível de
ofício
.
Processo extinto, de
ofício
. Unânime. (Recurso Cível Nº 71000752444, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 13/12/2005)

Ante o exposto, VOTO no sentido de declarar,
DE OFÍCIO
, a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar
o
Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025